Tribunal: TJBA
Processo: 8012614-60.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012614-60.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA ARNAUT PRADO MACHADO

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA, NATHALIA VILAS BOAS BITENCOURT DE ANDRADE, BIANCA SANTOS ARAUJO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PESSOA FÍSICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE COMPROVADA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGURO. LEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo. A recorrente pleiteia a limitação dos juros remuneratórios, o afastamento de tarifas (Cadastro, Registro, Avaliação) e seguro, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas (2,99% a.m. e ) são abusivas em comparação às taxas médias de mercado (2,06% a.m. e 27,65% a.a.); (ii) a legalidade da cobrança de Tarifas de Cadastro, Avaliação do Bem, Registro de Contrato e do Seguro de Proteção Financeira; (iii) a forma de restituição dos valores pagos a maior (simples ou em dobro); e (iv) a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da cobrança de encargos abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As taxas de juros remuneratórios contratadas (2,99 a.m. e 42,41% a.a.) superam significativamente as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para a mesma operação e período (2,06% a.m. e 27,65% a.a.), configurando vantagem exagerada da instituição financeira (CDC, art. 51, §1º). Impõe-se a revisão para limitar os juros às taxas médias de mercado.

4. É válida a Tarifa de Cadastro (Súmula 566/STJ) prevista contratualmente. As tarifas de Avaliação do Bem e Registro de Contrato são lícitas (Tema 958/STJ), uma vez comprovada a efetiva prestação dos serviços. O Seguro de Proteção Financeira é válido (Tema 972/STJ), pois houve opção clara de contratação pelo consumidor, sem configuração de venda casada.

5. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, amparada em cláusulas contratuais até então vigentes.

6. A cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente revisados judicialmente, não configura dano moral
in re ipsa
, tratando-se de mero aborrecimento, salvo demonstração de ofensa efetiva aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A discrepância significativa entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central autoriza a revisão contratual para limitar os encargos à taxa média. 2. A repetição de indébito decorrente de revisão de cláusulas contratuais deve ser simples, salvo prova inequívoca de má-fé. 3. A simples cobrança de encargos previstos em contrato não gera dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8012614-60.2023.8.05.0039, figurando, como Recorrente, JESSICA ARNAUT PRADO MACHADO, e, como Recorrido, BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça